Tribunal: TJSP
Processo: 2281499-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Admissibilidade do recurso por força da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Cabível agravo de instrumento na hipótese em que se discute a competência do Juízo, conforme tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no tema 988, atrelado ao REsp no 1.696.396/MT e ao REsp no 1.704.520/MT. Decisão pela qual foi reconhecida a incompetência da Vara da Fazenda

Ementa:
Agravo de Instrumento. Admissibilidade do recurso por força da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Cabível agravo de instrumento na hipótese em que se discute a competência do Juízo, conforme tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no tema 988, atrelado ao REsp no 1.696.396/MT e ao REsp no 1.704.520/MT. Decisão pela qual foi reconhecida a incompetência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a matéria. Demanda promovida pela agravante em face da Prefeitura do Município de Atibaia, voltada ao fornecimento de espessante alimentar, na qual há menção de eventual requerimento de produção de prova pericial. Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso não provido.